Tribunal: TJES
Processo: 5012407-18.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012407-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COMPEDRAS LTDA e outros

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO PENDENTE. NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, por suposta falta de interesse de agir em razão do valor do débito e ausência de protesto do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal cumpre as exigências para continuidade, conforme os critérios estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, com relação ao valor mínimo e aos requisitos de protesto e tentativa de solução administrativa; e (ii) determinar se a ausência de citação do devedor e a alegada paralisação processual justificam a extinção sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da execução fiscal, abaixo de R$ 10.000,00, por si só, não justifica a extinção se houver comprovação do protesto e da tentativa de solução administrativa, requisitos exigidos pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A tentativa de solução administrativa se mostra satisfeita com a instituição do “REFIS Cachoeiro 2023” pela Lei Municipal n.º 8.061/2023, que possibilita parcelamento e redução de juros e multas, conforme art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

O protesto da CDA foi comprovado por documento vinculado ao mesmo devedor, embora com numeração administrativa diversa, o que é suficiente para atender ao item “2”, alínea “b” do Tema 1.184 do STF.

Não se caracteriza a ausência de movimentação útil por mais de um ano, afastando a aplicação do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

A presente ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
COMPEDRAS EIRELI - ME
, protocolada em 02/10/2023 (id 11684060), funda-se na CDA nº 7502/2023, no valor total de R$ 3.387,02 (três mil, trezentos e oitenta e sete reais e dois centavos) , na data do ajuizamento do feito.

Sobreveio a sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do não atendimento à tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação, cuja irresignação centraliza-se na tese de inaplicabilidade do Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução CNJ nº 547/2024, e, subsidiariamente, por inexistir a hipótese autorizadora de extinção do feito executivo.

Pois bem.

Ao apreciar o RE 1.355.208/SC, o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Ministra Relatora consignou em seu voto que “
a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto,
o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência
. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso,
representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual ‘valor do débito x custo do procedimento executivo
’”.

Como se observa, não se afasta a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, os valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais de cobranças dos débitos inscritos em Dívida Ativa. A controvérsia, na verdade, mais se aproxima do direito processual, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, em essência, que o interesse de agir apenas se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “
a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias
” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha de intelecção, e diferentemente da tese sustentada pelo apelante, entende-se que a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184, não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição, notadamente se for considerado que o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal - de acordo com Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF - editou a Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024, a fim de estabelecer diretrizes alusivas à extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conquanto as razões deduzidas no apelo, prevalece o entendimento de que o Tema 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso.

A propósito, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema 1.184, sendo certo que, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos ao recurso extraordinário nº 1.355.208, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Não bastasse isso, restou expressamente consignado no item “3” do Tema 1.184 a possibilidade de suspensão do feito executivo, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo razoável para a adoção das providências que, a partir de então, devem ser realizadas previamente ao ajuizamento das demandas fiscais, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (TJ-ES, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024 - grifei)

Nessa mesma direção já decidiu o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Fixadas estas premissas, entendo que o caso vertente comporta anulação da sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, observa-se ter sido o exequente, ora apelante, intimado para dizer quanto ao cumprimento dos critérios estabelecidos no o Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, o que afasta a alegação de nulidade por decisão surpresa.

Ato contínuo, sucedeu manifestação do exequente no sentido do cumprimento das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, requerendo, por tal razão, a juntada do comprovante de protesto do título (id 11684073) e o prosseguimento do feito executivo fiscal.

O referido documento comprobatório do protesto, entretanto, não foi recepcionado pelo magistrado que,
incontinenti
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de que o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, não guardando, portanto, nenhuma relação com este processo.

Ocorre que o documento id 11684073 faz referência à realização de protesto da CDA nº 78/2024, no valor de R$3.503,66 (três mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos), qualificando como devedor COMPEDRAS EIRELI ME, aqui executada.

Nada obstante a divergência numérica, o apelante esclareceu em seu recurso de apelação que por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de “CDA DE PROTESTO”, questão já acolhida por este Sodalício na apreciação de casos simétricos (AC nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, julgado em 22 de agosto de 2024; AC nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 27 de agosto de 2024).

Acrescente-se, a título de reforço argumentativo, que o documento id 11684071, apresentado pelo apelante, corrobora a vinculação da CDA de Protesto (nº 78/2024) com aquela que embasa a petição inicial (7502/2023), do que se conclui ter havido o atendimento ao requisito previsto no item “2”, alínea “b”, do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à tentativa de solução administrativa, previsto no item “2”, alínea “a”, do referido Tema 1.184, tem-se que a abertura do “REFIS Cachoeiro 2023”, conforme Lei Municipal n.º 8.061/2023, é bastante para satisfazê-lo, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024,
in litteris
:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de
lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

Por derradeiro, entendo não configurado o requisito previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, qual seja a ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Extrai-se dos autos que não se realizou sequer a tentativa de citação da parte executada, eis que proferido, por ocasião do protocolo do feito executivo, despacho pelo qual o Juízo
a quo
suscitou, de ofício, possível inconstitucionalidade do tributo cobrado, questão esta que ainda pendente de exame pelo magistrado.

Assim, pendente o exame de questão suscitada pelo Juízo e a própria citação da parte executada, não há como possa subsistir o contexto apontado de ausência de movimentação útil há mais de um ano, consoante previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Deste modo, atendidos os requisitos previstos no item “2”, do Tema 1.184 do STF, e ausente o contexto de ausência de movimentação útil do processo, conforme estabelecido no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº. 547/2024, evidencia-se o
error in procedendo
a justificar a anulação da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso,